Tribunal: TJSP
Processo: 2014442-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada [Rahe Empreendimentos e Participações Ltda.] – Acolhimento em juízo de primeiro grau apenas com relação às sociedades empresárias que compõem/compuseram o quadro societário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Relação de consumo configurada – Frustração dos meios ordinários postos à

Ementa:
Agravo de instrumento – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada [Rahe Empreendimentos e Participações Ltda.] – Acolhimento em juízo de primeiro grau apenas com relação às sociedades empresárias que compõem/compuseram o quadro societário – Cerceamento de defesa não caracterizado – Relação de consumo configurada – Frustração dos meios ordinários postos à disposição do credor para a localização de ativos financeiros e de bens para satisfação da dívida – Caracterização do estado de insolvência – Aplicação da teoria menor, art. 28, § 5.o, do Código do Consumidor – Precedentes da instância especial – Personalidade jurídica que não pode servir de obstáculo para a reparação dos danos sofridos pelo consumidor lesado – Recurso não provido.